Tribunal: TJDFT
Processo: 0727263-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727263-62.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE DA CRUZ COSTA RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. DESCUMPRIMENTO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 6o, impõe o dever de cooperação a todos os envolvidos no processo, inclusive as próprias partes. 2. A norma processual confere ao magistrado poderes para determinar que a parte inadimplente indique a localização do bem alienado fiduciariamente. 3. Ao omitir dolosamente quanto à localização do bem, a parte acaba por criar dificuldades a uma adequada prestação jurisdicional. Viola, portanto, os princípios da cooperação, da boa-fé e da lealdade processual. 4. A omissão quanto ao cumprimento das decisões jurisdicionais constitui ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 4o do Decreto-lei no 911/69 e 6o, 77, inciso IV, e 378, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a ausência de indicação do endereço do veículo não caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça, ao argumento de que a própria legislação prevê consequência jurídica para a não localização do bem objeto da busca e apreensão. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT, do TJGO II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024